Tribunal: TCU
Processo: 004.876/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de determinação constante de acórdão que teve como objeto as medidas necessárias à resolução dos problemas identificados relativos à construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), consoante plano de ação do Ministério da Saúde (MS).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de acompanhamento em atenção à determinação do subitem 9.3 do Acórdão 2658/2017-TCU-Plenário , que teve como objeto as medidas necessárias à resolução dos problemas identificados relativos à construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), consoante plano de ação do Ministério da Saúde (MS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.3, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.11, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.16, 9.1.17, 9.1.19.1, 9.1.19.2, 9.1.19.3, 9.1.19.4, 9.1.19.5 e 9.1.19.6 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; e dos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.2 do Acórdão 1101/2014-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não mais aplicáveis, devido à perda do objeto, as determinações dos subitens 9.1.7 e 9.1.18 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; e do subitem 9.1.7 do Acórdão 1101/2014-TCU-Plenário ; 9.3. considerar parcialmente cumpridas as determinações dos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.10, 9.1.12 e 9.1.15 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; dispensando-se a continuidade do monitoramento, com base no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; 9.4. considerar não cumpridas as determinações do subitem 9.1.6 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; e do subitem 9.1.6 do Acórdão 1101/2014-TCU-Plenário ; dispensando-se a continuidade do monitoramento, com base no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; 9.5. considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1, 9.2.7 e 9.2.9 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; e dos subitens 9.1.2, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 2292/2014-TCU-Plenário ; 9.6. considerar não mais aplicáveis, devido à perda do objeto, as recomendações dos subitens 9.2.5, 9.2.10 e 9.2.11 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; 9.7. considerar parcialmente implementadas as recomendações dos subitens 9.2.6 e 9.2.8 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; e do subitem 9.2.7 do Acórdão 2292/2014-TCU-Plenário ; dispensando-se a continuidade do monitoramento, com base no art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020; 9.8. considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.12 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; e dos subitens 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2292/2014-TCU-Plenário ; dispensando-se a continuidade do monitoramento, com base no art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020; 9.9. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso II do art. 250 do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, apresente a este Tribunal as providências adotadas a fim de solucionar as irregularidades a seguir, considerando o teor do Despacho de 27/10/2021 (SEI n. 0023505191), elaborado pela Coordenação-Geral de Financiamento da Atenção Primária desse ministério, visto que as situações caracterizam ofensa ao art. 1.117 da Portaria de Consolidação 6/2017: 9.9.1. 44 propostas de UBSs que se encontram paralisadas, conforme relação a seguir (parágrafos 5.5 a 5.5.5.4 desta instrução): 9.9.1.1. propostas em cancelamento por não cumprimento de prazo para retomada e conclusão da obra: 13639469000115001, 13639469000116004, 11422073000113004, 11906403000113010, 11906403000113011, 11906403000113006, 11906403000113004, 11906403000113007, 11906403000113003, 11906403000113005, 11906403000113002, 11906403000113001, 11906403000113009, 13552581000113002, 11274817000114003, 14369724000114004, 12063872000114030, 12063872000113015, 04330355000113002, 11401857000113005, 11401857000113023, 11401857000113022, 11401857000113011, 11898585000113003, 11898585000113004, 13398207000116001, 08640219000113003, 08640219000113005, 11565792000113005 e 11701954000110005; 9.9.1.2. proposta cancelada por não cumprimento de prazo para retomada e conclusão da obra: 10628610000114007; e 9.9.1.3. propostas cujos municípios receberam solicitação de providências quanto a retomada e conclusão da obra: 12446725000117012, 07222467000118003, 313240221272210943, 11965996000117026, 11965996000117024, 11965996000117025, 11965996000117027, 11965996000117019, 11965996000117008, 11965996000117021, 08546934000117015, 12094476000119010 e 12094476000118012. 9.9.2. 749 propostas de UBSs que se encontram na situação de concluídas, mas sem funcionamento (parágrafos 5.6 a 5.6.5.4 desta instrução); 9.9.3. duas propostas de UBS que foram canceladas, mas sem devolução dos recursos federais aplicados: UBS São Paulo (Santo Antônio de Jesus/BA; Proposta 11795661000110001) e da UBS Jota Flores (Mucajaí/RR; Proposta 09344140000109002) (parágrafo 4.22.2 desta instrução); 9.10. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.10.1. que a não atualização das informações do Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob) para as propostas referentes às unidades de saúde que não foram financiadas com recursos transferidos fundo a fundo, tais como convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres, afronta os princípios da transparência e da publicidade que devem nortear a Administração Pública, impedindo a obtenção de informações seguras sobre a real situação desses ajustes (parágrafos 3.5 a 3.25.3.5 desta instrução); 9.10.2. que a não atualização das informações do Sismob para as propostas referentes às UPAs canceladas, afronta os princípios da transparência e da publicidade que devem nortear a Administração Pública, bem como o art. 1.112 da Portaria de Consolidação 6/2017, conforme demonstra o seguinte resultado da pesquisa realizada nesse sistema no dia 8/8/2021, quando em cotejo com a planilha que acompanhou à Nota Informativa 18/2021-CGURG/DAHU/SAES/MS (SEI 0021506275) (parágrafos 5.3 a 5.3.5.1 desta instrução): 9.10.2.1. pelo Sismob o quantitativo de UPAs canceladas que devolveram os recursos é de apenas uma, enquanto o Ministério da Saúde assevera que 221 UPAs devolveram integralmente ou parcialmente os recursos recebidos; 9.10.2.2. pelo Sismob o valor devolvido pela única UPA cancelada foi de R$ 2.302.913,15, enquanto o Ministério da Saúde informa que foram devolvidos R$ 112.282.205,34, referentes às 221 UPAs canceladas; 9.10.3. que a não atualização dos dados do Sismob para diversas propostas de UPAs que se encontram em fase de readequação da rede física afronta os princípios da transparência e da publicidade e o art. 4o, § 3o, da Portaria GM/MS 3.583/2018, pois impede a obtenção de informações seguras sobre a real situação dessas unidades de saúde, conforme demonstra o resultado da pesquisa feita no dia 8/8/2021 (parágrafos 5.4 a 5.4.3.5 desta instrução): 9.10.3.1. quantitativo de UPAs com processos de readequação concluídos e aprovados extraído do Sismob difere do resultado informado pelo ministério na Nota Informativa 19/2021-CQIS/CGES/DESID/SE/MS (SEI 0021425079), pois o primeiro aponta dezessete UPAs nessa situação, enquanto o segundo 111 UPAs; 9.10.3.2. quantitativo de UPAs em processo de readequação extraído do Sismob difere do resultado informado pelo ministério na Nota Informativa 19/2021-CQIS/CGES/ DESID/SE/MS (SEI 0021425079), pois o primeiro aponta 115 UPAs nessa situação, enquanto o segundo dezenove UPAs; e 9.10.4. que a ausência de informações no Sismob quanto ao motivo para a não entrada em funcionamento das UBSs que estão na situação de concluídas, afronta o art. 1.112 da Portaria de Consolidação 6/2017, dificultando a tomada de decisão por parte deste ministério no sentido de direcionar as ações para colocá-las em funcionamento (parágrafos 5.6 a 5.6.3.9 desta instrução); 9.11. dar ciência à Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a não entrada em funcionamento das UPAs constantes da tabela a seguir, uma vez que já se encontram concluídas, afronta o disposto no art. 3o, caput , e § 1o, da Portaria GM/MS 885/2021 e nos arts. 1148, §§ 1o e 2o, e 1148-A, § 2o, da Portaria de Consolidação GM/MS 6/2017, para aquelas unidades de saúde cujos valores foram transferidos na modalidade fundo a fundo, bem como o estabelecido no art. 79, § 1o, da Portaria Interministerial 507/2011 e no art. 57, § 3o, da Portaria Interministerial 424/2016, para aquelas cujas transferências de recursos se deu mediante contratos de repasse (parágrafos 3.29.1 e 5.2 a 5.2.3.11 desta instrução): Número da proposta UF Município 11859710000113006 RS CAPÃO DA CANOA 11851575000113008 PA ITUPIRANGA 04330355000112003 MT PONTES E LACERDA 01801612000109001 GO PORANGATU 75845503000110001 PR CENTENÁRIO DO SUL 46523148000110004 SP EMBU-GUACU 23086176000110003 AP LARANJAL DO JARI 01612821000108001 TO CRIXÁS DO TOCANTINS 16233439000108001 BA EUNÁPOLIS 07589369000108002 CE CASCAVEL 13646005000112012 BA ALAGOINHAS 9.12. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, incisos II, e V, do Regimento Interno do TCU.